Tribunal: TJSP
Processo: 1004494-45.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação acidentária – Perda auditiva unilateral - Incapacidade laborativa e nexo de causalidade não comprovados – Ausência de prejuízo da fala e comunicação – Audição social preservada - Moléstia que não possui característica acidentária – Precedentes - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.